Tribunal: TJBA
Processo: 8059376-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059376-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: MARINA CARVALHO BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
CAROLINA MACHADO MARCONI

RC06

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. APLICAÇÃO DOS TEMAS 674 E 675/STJ. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que não conheceu da impugnação apresentada pelas executadas, em razão do não recolhimento das custas processuais, apesar de prévia advertência judicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de recolhimento das custas na impugnação ao cumprimento de sentença autoriza o não conhecimento da medida, independentemente de nova intimação para regularização, e se tal exigência viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, nos Temas 674 e 675, firmou entendimento de que se cancela a distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença na hipótese de não recolhimento das custas no prazo legal, independentemente de prévia intimação da parte.

A exigência de preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade da impugnação e não configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, desde que haja prévia ciência da parte quanto à necessidade de recolhimento.

Inexistindo decisão de mérito sobre o alegado excesso de execução, inviável sua análise direta pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CPC, arts. 525 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 674; STJ, Tema 675; TJBA, EDcl nº 8018537-58.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, Órgão Especial, j. 08.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8059376-86.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros e como agravada MARINA CARVALHO BAHIA e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.